Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE ABSOLUTA. MAUS TRATOS. CURATELA DEFERIDA SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que a parte com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ante a existência de elementos que atestam que a parte não aufere renda para arcar com os custos do processo, o deferimento do benefício é medida que se impõe.
2. O indeferimento da oitiva de testemunha não constitui cerceamento de defesa se outros elementos da instrução se apresentam suficientes para embasar o convencimento do julgador. Este, ademais, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil.
3. A interdição é medida excepcional, decretada apenas nos casos em que o interditando não detenha capacidade para os atos da vida civil, devendo a curatela ser concedida, preferencialmente ao familiar mais próximo e com as melhores condições para zelar, guardar e proteger os interesses da pessoa incapaz.
4. Se os elementos probatórios dos autos são aptos a caracterizar a incapacidade absoluta da interditanda e a inadequação do seu atual guardião para o exercício da curatela, é de rigor a atribuição do munus a outro familiar próximo, com a finalidade de resguardar o melhor interesse da idosa.
5. Apelação conhecida e desprovida.